Tribunal: TJDFT
Processo: 0717475-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A despeito de ter havido a desconstituição do negócio jurídico por meio de distrato, a exposição da relação jurídica negocial celebrada pelas partes e a alegação a respeito da ocorrência de abusividade no contrato revelam-se suficientes para a caracterização do interesse de agir.
2. Diante da relação de consumo e da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) é razoável a retenção efetuada a título de multa penal compensatória no patamar de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos pelo promitente comprador no caso de resilição do negócio jurídico.
3. A base de cálculo estabelecida em cláusula penal pode ser alterada pelo Magistrado se o montante da condenação for manifestamente excessivo, nos termos do art. 413 do Código Civil.
4. No caso de resilição bilateral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do promissário comprador, com pedido de restituição do valor pago de forma diversa da prevista no contrato, os juros de mora serão aplicados a partir do trânsito em julgado da sentença (REsp n° 1740911-DF, tema n° 1.002).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.